Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700660-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: BRB - Banco de Brasília S/A Hellen Munique Alves Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima BRB - Banco do Brasília S/A e por Hellen Munique Alves contra a sentença (Id. 52730423 e Id. 52730438) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso interposto pela sociedade anônima BRB - Banco de Brasília S/A (Id. 52730431) está desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além do mais, não consta nos autos do processo decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator